Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa alega insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, busca afastar as qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo, além do que requer a incidência da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o caderno processual apresenta provas suficientes quanto à autoria delitiva; (ii) examinar se estão caracterizadas as qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo; (iii) avaliar se a dosimetria da pena observou a disciplina legal e o entendimento jurisprudencial quanto à fração de exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena; e (iv) analisar o cabimento da indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria delitiva está suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e detalhados da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, que indicaram que o réu foi preso em flagrante no local dos fatos logo após a subtração dos bens do estabelecimento comercial.
4. O concurso de pessoas está comprovado pela prova testemunhal; restou comprovado que um segundo indivíduo participou da dinâmica delitiva, recebendo os objetos que estavam sendo subtraídos do estabelecimento comercial pelo réu. A ausência de identificação do coautor não é fundamento idôneo para afastar a qualificadora.
5. Hipótese em que o rompimento de obstáculo foi comprovado por laudo pericial, fotografias do local e pela prova oral, cenário probatório suficiente para a incidência da qualificadora.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser mantido critério utilizado pelo Magistrado singular para valoração negativa das circunstâncias judiciais (fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente para o delito), porquanto aceito pela jurisprudência.
7. Ausente indicação específica do valor a ser indenizado e instrução probatória, deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento de danos materiais em favor da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV; 44; 77; 69; Código de Processo Penal, artigo 158.